Tribunal: TJMT
Processo: 1016770-28.2020.8.11.0015
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016770-28.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento, Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TERRA BRASIL AGRONEGOCIOS LTDA - CNPJ: 08.783.051/0001-49 (APELADO), MATEUS HENRIQUE DA FONSECA - CPF: 054.531.531-05 (ADVOGADO), EDUARDO DAMIAN PREVE - CPF: 013.686.591-79 (APELANTE), RODRIGO DE FREITAS SARTORI - CPF: 058.915.229-77 (ADVOGADO), ALEXANDER DAMIAN PREVE - CPF: 711.424.011-20 (APELANTE), RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO), ALEXANDER DAMIAN PREVE - CPF: 711.424.011-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1016770-28.2020.8.11.0015

APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA - AÇÃO MONITÓRIA – AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGRÍCOLAS – NOTA FISCAL - PEDIDO – ORDEM DE ENTREGA ASSINADA – COMPROVAÇÃO – CONSTITUIÇÃO EM TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – EMBARGOS MONITÓRIOS IMPROCEDENTES – CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADO - SENTENÇA MANTIDA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ART. 85, § 11, CPC - RECURSO DESPROVIDO.

O apelante expôs suas razões, das quais se pode verificar o interesse na reforma da sentença recorrida, portanto, não há falar em falta de dialeticidade.

A nota fiscal acompanhada do pedido e da ordem de entrega, devidamente assinada, constitui prova escrita sem eficácia de título executivo, nos termos do art. 700, do CPC.

Autora provou fato constitutivo de seu direito, enquanto o requerido não se desincumbiu de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito de cobrança.

O fato das notas fiscais terem sido emitidas em data posterior a entrega dos produtos não descaracteriza o negócio, máxime se as ordens de entrega foram emitidas dentro do período chamado “janela de plantio” e o apelante não contesta sua autenticidade.

A r. sentença examinou a matéria, em particular, os documentos colacionados e que dizem com a entrega da mercadoria, o que afasta o alegado cerceamento do direito de defesa.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1016770-28.2020.8.11.0015

APELANTE: EDUARDO DAMIAN PREVE

APELADO: TERRA BRASIL AGRONEGOCIOS LTDA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
Eduardo Damian Preve
, de sentença que julgou improcedente os Embargos Monitórios opostos em face de
Terra Brasil Agronegócios Ltda.
, com a condenação do embargante ao pagamento da importância de R$ 93.162,90, bem assim nas custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Suscita o cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado. Diz que a sentença não enfrentou a impugnação feita acerca da finalidade das ordens de entrega assinadas antes de emitidas as faturas fiscais.

No mérito, realça que os documentos denominados “ordens de entrega” atestam
“unicamente que foi ordenada a entrega da mercadoria, conduto, sem o competente documento fiscal acompanhado do respectivo instrumento indicativo do recebimento da mercadoria descrita na fatura fiscal – com a assinatura do apelante ou de seu funcionário -, não há prova documental capaz de importar ao apelante o dever de arcar com o pagamento do valor mencionado nas referidas notas fiscais eletrônicas”
.

Requer a nulidade da sentença por cerceamento do direito de defesa ou o provimento do recurso para reformar a r. sentença e julgar procedente os Embargos Monitórios.

Contrarrazões (id 132989491). Argui o não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade. Alega não ter havido o cerceamento de defesa, porque incumbia ao apelante impugnar as ordens de entrega. No mérito, reforça que as ordens de entrega comprovam a entrega dos insumos, cujos recebimentos foram assinados pelo próprio apelante. Requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1016770-28.2020.8.11.0015

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é de sentença que julgou improcedente os Embargos Monitórios.

Trata-se de Ação Monitória ajuizada por Terra Brasil Agronegócios Ltda., na qual se diz credora do valor atualizado de R$ 118.424,14, referente à venda de insumos agrícolas para a safra 2018/2019 (soja) e 2019 (milho), representada por notas fiscais eletrônicas, acompanhadas dos comprovantes de pedido e ordens de entrega.

O embargante, ora apelante, confirmou a aquisição dos insumos agrícolas em 25/09/2018, contudo, alegou que os produtos não foram entregues na fazenda e que teria assinado as ordens de entrega meses antes do efetivo faturamento fiscal dos insumos, em 27/03/2019.

Pois bem. De início, o apelado argui a falta de dialeticidade do recurso por não guardar relação com os fundamentos da sentença.

O art. 1.010, II, do CPC, que consubstancia o princípio da dialeticidade, exige expressamente que o recurso contenha as razões de fato e de direito que amparam a irresignação à decisão impugnada.

Na espécie, verifica-se que o apelante expôs suas razões, das quais se pode verificar o interesse na reforma da sentença recorrida, portanto, não há falar em falta de dialeticidade.

Registra-se, ademais, que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a repetição dos argumentos trazidos na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. Nesse sentido: EDcl no AgRg no AREsp 825.367/SC.

Na hipótese não restou evidenciado o descumprimento do art. 1.010, II e III, do CPC. Assim, não há que se falar no não conhecimento do recurso.

Posto isso,
r
ejeita-se
a arguição de ofensa ao princípio da dialeticidade.

Por sua vez, a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento do direito de defesa em razão do não enfrentamento da questão acerca da finalidade e o propósito das ordens de entrega assinadas antes de emitidas as faturas fiscais, se confunde com o mérito.

A controvérsia em exame está em saber se é o caso de prover o apelo interposto por Eduardo Damian Preve, para julgar improcedente a Ação Monitória ajuizada pela apelada Terra Brasil Agronegócios Ltda., no que tange a aquisição de insumos agrícolas contratados pelo apelante no valor atualizado de R$ 118.424,14.

No caso em exame, a petição inicial foi suficientemente instruída com as Notas Fiscais n. 221, 222 e 228, bem como com notas de pedido e ordens de entrega (id 132990973-74), que discriminam dos produtos e quantidades, o que atende aos requisitos do art. 700 do CPC.

Destaca-se que nos Embargos Monitórios, o apelante não nega que contratou com a empresa autora, a compra de insumos agrícolas descritos nos pedidos noticiados na inicial. Contudo, se limitou a alegar que os produtos somente foram faturados em 27/03/2019, quando não eram mais necessários. Realçou que
“a mercadoria sequer foi entregue na fazenda”
e que
“as ordens de entrega constantes dos autos revelam unicamente a autorização de entrega firmada”
.

Ora, realmente não é o que se evidencia.

Com bem ponderado na sentença recorrida as notas fiscais foram emitidas em nome do apelante, Eduardo Damian Preve, bem como restou incontroverso que os pedidos dos produtos e as ordens de entrega foram assinadas por ele.

O fato das notas fiscais terem sido emitidas em data posterior a entrega dos produtos não descaracteriza o negócio, máxime se as ordens de entrega foram emitidas dentro do período chamado “janela de plantio” e o apelante não contesta sua autenticidade.

Nesse contexto, aliás, não se mostra crível a alegação de que
“as ordens de entrega constantes nos autos revelam unicamente a autorização de entrega firmada pelo embargante”
, quando referidos documentos, devidamente assinados, frisa-se, consta expressamente que
“declaro ter recebido em ordem as mercadorias acima”
.

Não fosse isso, como consignado na r. sentença:

Assim, não é possível acolher a alegação do requerido de que não recebeu os produtos adquiridos, notadamente porque se trata de negócio de valor expressivo, sendo que o documento do id. 43473761 – pág. 3, demonstra que o requerido retornou à mesma loja, em 17/01/2019, e adquiriu insumos para a safra subsequente, os quais foram retirados por ele no mesmo dia, conforme Ordem de Entrega colacionada no id. 43473761.

Essa última operação demonstra que é praxe na empresa requerente o agricultor firmar o pedido do produto e assinar a ordem de entrega ao retirá-lo, sobretudo quando se tratam de pequenas porções, facilmente transportáveis em veículos de menor porte.

Ao assim dispor, por certo que a r. sentença examinou a matéria, em particular, os documentos colacionados e que dizem com a entrega da mercadoria, o que afasta o alegado cerceamento do direito de defesa.

Mantida a sentença, majoram-se os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11 do CPC.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
e
majoram-se os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11 do CPC.

É como voto.

7

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022